Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-27.2020.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000136-27.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 981.186.251-68 (RECORRIDO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000136-27.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ronald Aparecido Nascimento Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. LEI Nº. 10.076/2014. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS. APROVEITAMENTO CONTRA
LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em obediência aos princípios da legalidade, juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal (Lei nº 10.076/2014), pois a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, o que não cabe ao Poder Judiciário.

Se a pretensão autoral de aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, se mostra incabível, pois, nos termos do disposto no artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública, a reforma da sentença é medida que se impõe.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva, alterada após decisão que acolheu os embargos de declaração:

“Diante do exposto,
OPINO
pelo Julgamento de
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial para
CONDENAR o
Estado de Mato Grosso a proceder com a promoção em ressarcimento de preterição de
RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA,
com efeitos retroativos à data em que ela deveria ser efetuada – 27 de outubro de 2012, com as consequentes anotações no assento funcional dentro da escala hierárquica e ainda para a Promoção de Terceiro-Sargento em 27/10/2016 e de Segundo -Sargento para 27/10/2020 com o computo do tempo que esta demanda perfurar, bem como para
CONDENAR
o Estado a pagar das diferenças salariais decorrentes no importe de
R$ 33.538,13 (Trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos)
a título de indenização por danos materiais, decorrentes dos efeitos salariais devidos ao Requerente, acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação, nos termos dos art. 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que para que seja concedida a promoção, é imprescindível que, em consonância com a legislação vigente, seja observado o princípio da hierarquia, disciplina, ética, valores e deveres que regem a instituição, bem como ter habilitação técnica e vaga disponível.

Sustenta também que além do critério temporal, os preceitos e condições dispostos no Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 buscam estabelecer a ascensão de carreira de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, ao analisar as normas supramencionadas, se observa a existência de preceitos cumulativos que devem ser seguidos para que ocorra a promoção.

Deste feita, ausente o preenchimento de todos os requisitos para a promoção pleiteada, uma vez que o critério relacionado ao interstício mínimo é apenas um dos requisitos necessários à promoção, o que enseja a reforma da sentença recorrida.

O Recorrido, por sua vez, alega que não busca a retroatividade da lei, mas sim efeitos retroativos aos atos praticados consistentes em suas promoções, para que não seja prejudicado, ao ter 02 anos e 06 meses trabalhados a mais na graduação de soldado, sem que estes sejam computados para promoções vindouras. Aduz que preencheu todos os requisitos para ser promovido, tanto que foi promovido, de modo que pugna apenas para que a data da promoção tenha efeito retroativo, o que é possível.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, é policial militar pertencente ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e alega, em síntese, que somente foi promovido a Cabo PMMT em 21/04/2015, quando completou 12 anos no posto de soldado, conforme exigia o Decreto Estadual n. 2.468/2010.

Alega ainda na inicial que no ano de 2014 foi editada a Lei n. 10.076/2014, a qual reduziu o interstício mínimo para promoção de soldado para cabo de 12 anos para 09 anos. Diante da edição da Lei Estadual n. 10.076/2014, aduz ter suportado prejuízos, pois, a redução no interstício mínimo para promoção de soldado para cabo beneficiou apenas os militares que ingressaram posteriormente na carreira.

Pois bem. O Decreto Estadual n. 2.468/2010 (Aprova o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) que dispõe o seguinte em seu artigo 67:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2º O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3º Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção. (grifei)

No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 30988/MT, que operou efeitos “inter partes” por se tratar de “mandamus” individual, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão da Lei Complementar nº 271/2007 no que concerne à promoção de soldados e cabos do quadro de praças, sendo que a Administração Pública aplicava o disposto no art. 67, § 2º, do Decreto Estadual nº. 2.468/2010.

Posteriormente foi editada uma nova Lei de Promoções, a saber, a Lei Estadual n. 10.076/2014 (Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências), que em seu artigo 22 reduziu o interstício necessário para promoção de Soldados para Cabos da PMMT:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

(...)

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses; (grifei)

Assim, a pretensão autoral de aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, se mostra incabível, pois, nos termos do disposto no artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública,
in verbis
:

“Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

Em relação à matéria objeto destes autos, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 03.12.2019, no Recurso de Apelação nº. 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, entendeu pela improcedência do pedido inicial em caso idêntico aos dos presentes autos, de modo que reproduzo, em parte, os fundamentos,

adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, a saber:

“A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante, visto que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM, já em curso com a sua promoção à graduação de Cabo PM em Setembro/2015 (id. 7950204 - pág. 3).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos, ademais - verbis: “à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a apelante terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2005” (id. 7950301 - pág. 6).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário
. [...]. (grifei)

Eis outras decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019). (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).
(N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).
Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Em consonância é o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ -PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 18 de fevereiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

(N.U 1026578-81.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, ou seja, e consequentemente reconhecer que em 02/09/2009 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento, em 02/09/2013 promovido a segundo sargento e em 02/09/2016 a promoção para primeiro sargento.
2. Após contestado o feito, foi proferida sentença, a qual entendeu que o direito vindicado estaria encoberto pelo manto da prescrição.
3. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
4. Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.
5. Com efeito, o recorrente já foi promovida a 2º Sargento PM, obedecendo-se aos critérios exigidos em lei, não havendo se falar em direito adquirido ou prejuízo pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1024846-65.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Deste modo, em obediência aos princípios da legalidade, juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, a meu ver, no presente caso, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal (Lei nº 10.076/2014), pois a pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, o que não cabe ao Poder Judiciário.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021